Tribunal: TJDFT
Processo: 0721109-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0721109-53.2020.8.07.0003 RECORRENTE: WILSON CANDIDO SENA, ROSALINA PERES DOS SANTOS RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DEPOIMENTO PESSOAL. INDEFERIMENTO. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. DEVER DE INDEFERIR PROVAS DESNECESSÁRIAS OU PROTELATÓRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONSUMIDOR. ROUBO DE CARTÃO BANCÁRIO. RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTO DURANTE O PERÍODE DE PANDEMIA DE COVID-19. DIFICULDADE EM COMUNICAR O EXTRAVIO E PEDIR O BLOQUEIO. REALIZAÇÃO DE COMPRAS FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVER DE RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré (ID 24318924) em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por dano moral em razão da utilização fraudulenta do cartão bancário da parte recorrida como meio de pagamento, omitindo-se a instituição financeira em tomar medidas para minimizar os transtornos vivenciados pelo usuário dos seus serviços. Em seu recurso suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o indeferimento do depoimento pessoal da parte recorrida. No mérito, assevera que não há verossimilhança nas alegações iniciais pois não há documento que comprove a tentativa de bloqueio do cartão, não tendo a parte recorrente indicado o horário da tentativa e o número para o qual telefonou. Afirma que o roubo e as transações ocorreram em 14/7/2020, porém a parte recorrida apenas realizou o bloqueio em 20/7/2020, não sendo possível ao Banco tomar qualquer providência antes da solicitação de bloqueio. Alega que houve culpa exclusiva da vítima, que não guardou sua senha pessoal. Defende que inexiste dano moral a ser reparado e ressalta ter ressarcido o valor fraudado. II. Não se verifica o cerceamento de defesa ante o não deferimento do depoimento pessoal da parte recorrida, pois ao juiz cabe indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias (Código de Processo Civil, artigo 370). Assim, como destinatário das provas, verificando que o acervo documental se mostrava suficiente para dirimir a controvérsia, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. III. As relações entabuladas entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (Código de Defesa do Consumidor, artigo e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Contudo, importante assinalar que o dever de reparação, por si só, não é causa apta a subsidiar o pedido de restituição em dobro e eventuais danos morais. IV. A fraude perpetrada por terceiro não configura a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro para fins da exclusão da responsabilidade da parte ré, nos termos do que dispõe o § 3.o do artigo 14 da Lei no 8.078/90, uma vez que seu serviço não apresentou a segurança necessária, nem possibilitou ao consumidor facilidade para que evitasse o dano por meio de atendimento telefônico ou presencial rápido e eficiente. Com efeito, consta dos autos que a parte recorrida não logrou realizar o bloqueio do seu cartão logo que este lhe foi arrebatado, pois não conseguiu completar a ligação telefônica nem atendimento presencial na agência em virtude dos atendimentos reduzidos pela pandemia de COVID-19. Ressalta-se que a narrativa da parte recorrida é reforçada por boletim de ocorrência providenciado no mesmo dia do evento (ID 24318290), além de reclamação formulada perante o PROCON-DF. O bloqueio tardio não retrata desídia da parte recorrida, ao contrário, corrobora sua alegação de dificuldade em obter o atendimento adequado a sua necessidade, mormente porque era a segunda recorrida que tentava realizar o bloqueio, uma vez que o primeiro recorrido se encontrava em estado debilitado de saúde (ID 24318281). V. De outro lado, a parte recorrente não informou onde foram realizadas as compras as quais ao contrário do alegado (ID 24318291) fogem ao perfil do cliente, que segundo se vê dos extratos bancários (ID 24318916) não tinha por hábito realizar compras na ordem de R$ 1.000,00. Ademais, embora não suficientemente debatido nos autos, os extratos bancários sugerem que a parte recorrida pagava seguro do cartão (ID 24318916). Assim, surge para o banco o dever de ressarcir o valor indevidamente debitado na conta da parte recorrida, medida já providenciada pela instituição bancária, consoante restou consignado na sentença. VI. Quanto ao suposto dano moral ocorrido, tem-se que o mero inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Não há demonstração de que a dignidade da parte consumidora foi atingida, uma vez que não sofreu negativação, nem há prova de que a falta do numerário tenha lhe ocasionado transtornos além do material, cujo dever de ressarcimento restou acima assentado e já foi providenciado pela parte recorrente no curso do processo. Ademais, a negativa da devolução pela instituição financeira, com a necessidade de ajuizar demanda judicial para postular a restituição da quantia que entendia devida não justifica a condenação por danos morais. Assim, ausente ofensa a direitos da personalidade, não há que se falar em dano moral a ser indenizado. Precedentes: (Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1021758, 07034879720168070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2017, publicado no DJE: 16/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1323620, 07425461420208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido em parte para julgar improcedente o pedido de condenação por dano moral. VIII. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95). (Acórdão 1343041, 07211095320208070003, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado pela gratuidade de justiça que ora defiro. O recorrente sustenta a violação ao art. 5o, V e X, da CF/88, pugnando pela reforma do acórdão para que seja mantida a indenização a título de dano moral. Entretanto, o fato de aludidos dispositivos constitucionais fixarem a possibilidade de indenização por dano moral não conduz à interpretação de que as discussões sobre eventual abalo a tal direito configurem ofensa direta às normas constitucionais. Em verdade, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo busca o revolvimento da matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Frise-se que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que as causas em tramitação perante Juizados Especiais Cíveis, fundadas em normas de direito privado, por revestidas de simplicidade fática e jurídica, não possuem repercussão geral apta a embasar a interposição do recurso extraordinário. Nessa esteira, cabe à parte demonstrar a excepcional repercussão geral existente, o que não foi cumprido nos autos. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG/RS. Tribunal pleno. Relator: Min. Teori Zavascki. Julgado em 19/03/2015) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Anote-se, por pertinente, que o art. 523, caput, do CPC estabelece o seguinte acerca do cumprimento definitivo da sentença: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Nessa perspectiva, cabe citar o art. 356 do CPC, que dispõe sobre a decisão parcial de mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. Por fim, acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que se mostra viável, em face da teoria dos capítulos de sentença, reconhecer, no instrumento sentencial, pluralidade de decisões, cada qual incidindo sobre um objeto autônomo do processo, a justificar, portanto, a possibilidade de formação progressiva da coisa julgada (ACO 1990 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 10-09-2015 PUBLIC 11-09-2015) Conforme a Excelsa Corte, “os capítulos autônomos do pronunciamento judicial verificam preclusão em momentos distintos quando apenas alguns destes são atacados por meio de recurso” (AR 2369, União versus Itatinga Calcário e Corretivos Ltda., Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF